Tribunal: TJSP
Processo: 1500820-81.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Não cabimento. Aplicação do redutor especial. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Restituição dos bens apreendidos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.